Tribunal: STF
Processo: Rcl 58199
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Mac Laren Oil Logística Portuária e Estaleiros Ltda. e outra, em 3.3.2023, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Niterói/RJ no Processo n. 0100730-56.2019.5.01.0242, pela qual teriam sido contrariadas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



O caso



    2. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região julgou o recurso ordinário interposto pelo beneficiário nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. Estabelecida uma presunção relativa em favor do reclamante (entendimento das regras dos artigos 790, § 4º, da CLT, e 99, § 3º, do CPC), não desconstituída por prova robusta em contrário, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. VÍNCULO DE EMPREGO. REQUISITOS NECESSÁRIOS. CONFIGURAÇÃO. Presentes os requisitos necessários à relação de emprego, previstos pelos artigos 2º e 3º da CLT, é forçoso o reconhecimento do vínculo laboral. CUMULAÇÃO DE FUNÇÕES. LIMITES. ARTIGO 456 DA CLT. Consoante princípio da cooperação, o empregado está obrigado a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal (parágrafo único do artigo 456 da CLT), desde que não exerça funções afetas a cargos diferenciados. Recurso ordinário interposto pelo autor conhecido e parcialmente provido” (fl. 52, e-doc. 12).



    Contra essa decisão as reclamantes opuseram embargos de declaração, rejeitados. Interpuseram recurso de revista ao qual foi negado seguimento. Essa decisão transitou em julgado em 7.12.2021 (fl. 82, e-doc. 13).



    Na fase de execução, as reclamantes propuseram exceção de pré-executividade, sustentando a ineficácia do título executivo.



    Em 24.2.2023, o Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Niterói/RJ decidiu:



    “Mac Laren Oil Logística Portuária e Estaleiros Eireli, Barracuda Manutencão e Reparacão de Embarcacões Ltda – EPP ingressaram com exceção de pré-executividade.



    (…) Alegam a inexigibilidade do título executivo. 



    Conforme narrado pelas reclamadas, o trânsito em julgado ocorreu em 07/12/2021 e o julgamento da ADPF no STF ocorreu em 30/08/2018. 



    No entanto, o acórdão que transitou em julgado foi proferido em 03/03/2021, com notificação em 22/03/2021, id. c384d8d. 



    Os embargos de declaração opostos pela reclamada foram rejeitados em 17/05/2021. Id. ef7ad70. 



    Nas ocasiões destacadas, a reclamada não suscitou a questão na Segunda Instância. 



    Registre-se ainda que também não levantaram a questão da ADPF do STF em sua contestação. id. ea74727. 



    Incidiram as preclusões lógicas e consumativas. 



    Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o incidente” (fl. 153, e-doc. 13).



     3. Contra essa decisão as reclamantes ajuízam a presente reclamação. 



    Noticiam que “a simplória decisão da Vara, que sequer apreciou o mérito da questão acerca da licitude da terceirização, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelos executados, ora autores, ao argumento de que a matéria está preclusa porque não arguida anteriormente” (fl. 2).



    Afirmam que “não existe preclusão para a arguição de ineficácia do título executivo antes do trânsito em julgado da matéria que viola a constituição. O título executivo só passa a existir a partir do trânsito em julgado da decisão que violou a constituição e, a partir daí, sua ineficácia poderá ser arguida. Exatamente por este motivo a matéria pode ser arguida em embargos à execução ou em exceção de pré-executividade” (fl. 3). 



    Alegam que, “na forma do parágrafo 2º do artigo 4º-A da Lei 6.019/74, não há vínculo de emprego entre o sócio da empresa fornecedora de mão de obra e o tomador contratante” (fl. 6).



    Anotam que “o debate gira em torno da terceirização de mão de obra do sócio através de sua pessoa jurídica, chamada por alguns de ‘pejotização’. O acórdão decidiu contra o artigo 444, parágrafo único da CLT e Lei 6.019/74, violando de morte a decisão vinculante da ADPF 324 do STF. Por isso, é ineficaz todo o título executivo. O entendimento atual do STF é de legitimidade e licitude da terceirização, que pode ser feita também através de uma pessoa jurídica para que o sócio preste serviços ao contratante” (fl. 9).



    Requerem liminar “para suspender imediatamente a execução, que importa em altos valores baseada em título executivo ineficaz” (fl. 16).



    Pedem seja “declar[ada] a ineficácia do título executivo contido na Ação Trabalhista sob nº 100730-56.2019.5.01.0242, movida por Arialdo Felix dos Santos, cuja execução tramita na E. 2 ª Vara do Tribunal do Trabalho de Niterói, Rio de Janeiro, pois flagrantemente inconstitucional a coisa julgada, tendo em vista a afronta à decisão vinculante proferida na ADPF 324” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao concluir pela ilicitude da terceirização de mão de obra da atividade-fim e declarar a existência de vínculo de emprego do beneficiário com as reclamantes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    6. Conforme assentado pela autoridade reclamada, a decisão pela qual declarada a existência de vínculo de emprego do beneficiário com as reclamantes transitou em julgado em 7.12.2021 (fl. 82, e-doc. 13), tendo sido ajuizada a presente reclamação em 3.3.2023.



     



    A pretexto de contrariedade à autoridade deste Supremo Tribunal, que reconheceu a licitude da terceirização de atividade-fim, as reclamantes pretendem valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    No mesmo sentido, em processos análogos, as seguintes reclamações em decisões monocráticas por mim proferidas: Rcl n. 48.513, DJe 28.7.2021; Rcl n. 47.272, DJe 25.5.2021; Rcl n. 45.394, DJe 9.2.2021; Rcl n. 42.796, DJe 10.9.2020; Rcl n. 55.599, DJe 14.9.2022; Rcl n. 55.782, DJe 20.9.2022; e Rcl n. 55.890, DJe 22.9.2022 . 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora